Tribunal: TJSP
Processo: 1005708-29.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por dano moral - Apelação – Programa jornalístico que, ao divulgar ação agendada por manifestantes representados pelo Sindicato, além de tecer comentários pessoais sobre o movimento, incitou a população local à pratica de violência física – Sentença que condenou o réu ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 – Insurgência de ambas as

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por dano moral - Apelação – Programa jornalístico que, ao divulgar ação agendada por manifestantes representados pelo Sindicato, além de tecer comentários pessoais sobre o movimento, incitou a população local à pratica de violência física – Sentença que condenou o réu ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 – Insurgência de ambas as partes.
Sindicato autor que, em seu apelo, pretende que a verba indenizatória seja majorada para valor não inferior a R$ 40.000,00.
Réu que nega a incitação e a ocorrência de dano moral indenizável.
Manifestação em programa de rádio que excedeu os limites da liberdade de expressão e informação – Réu que não agiu com a mínima cautela, havendo potencial extremamente lesivo em sua fala – Pequeno exercício de reflexão que se mostra suficiente para compreender o dever de indenizar imposto na sentença recorrida.
Quantum fixado (R$ 3.000,00) que se mostra pertinente, pois bem atende às circunstâncias do caso concreto e está em conformidade com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a situação econômica das partes.
Recursos não providos